Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-90.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MANTIDA. MAUSANTECEDENTES. RECONHECIMENTO.CONDENAÇÃOANTIGA. PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA AO CRIME. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A prática de novo crime durante o período de liberdade provisória configura violação à confiança do Estado, legitimando a valoração negativa da culpabilidade.
2. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida, Tema 150, decidiu que “Não se aplica ao reconhecimento dosmausantecedenteso prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”.
2.1. No caso, embora o trânsito em julgado dacondenaçãoutilizada para fins de reconhecimento dosmausantecedentestenha ocorrido cerca de dez anos antes da prática do crime sob julgamento, não se pode dizer que o referido registro criminal seja irrelevante, considerando que foi cometido com violência/grave ameaça à pessoa (roubo), o que, por si só, já denota especial gravidade da conduta, recomendando, por conseguinte, o incremento necessário na pena-base destinado à prevenção e repressão do delito.
3. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração, revelou-se condizente com tal critério.
3.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
4. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, admite-se compensação parcial, sendo legítima a preponderância da agravante em razão da multirreincidência.
5. Adequada a redução da pena à metade, nos termos da causa de diminuição prevista no artigo 14, II, do Código Penal, tendo em vista o estágio do iter criminis percorrido pelo agente, que se encontrava em fase intermediária entre o início da execução e a consumação do delito.
6. O regime inicial semiaberto é adequado e proporcional, considerando a quantidade de pena e a reincidência específica do réu, nos termos do artigo 33, §2o e §3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.